Tribunal: STF
Processo: ARE 689264
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.